Tribunal: TJSP
Processo: 2135920-82.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Despesas condominiais – Cumprimento definitivo de sentença – Insolvência civil do condômino executado extinta por falta de habilitação de credores – Prosseguimento da ação individual – Embargos de declaração – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Execução suspensa com interrupção da prescrição por força do deferimento do processo de insolvencia – Execução individual retomada antes

Ementa:
Despesas condominiais – Cumprimento definitivo de sentença – Insolvência civil do condômino executado extinta por falta de habilitação de credores – Prosseguimento da ação individual – Embargos de declaração – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Execução suspensa com interrupção da prescrição por força do deferimento do processo de insolvencia – Execução individual retomada antes mesmo do trânsito em julgado da extinção do concurso com o desarquivamento e retomada da marcha processual – Irrelevância da intempestividade da habilitação dos credores no concurso, que não interfere na contagem do prazo prescricional – Conclusões mantidas dos embargos anteriores com a apreciação atual da omissão reconhecida, mantida a conclusão do aresto original que julgou o agravo de instrumento. Embargos acolhidos.